Tribunal: TJDFT
Processo: 0742834-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742834-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA CAROLINA DE SOUZA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante postulou na Origem a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor, não tendo sido analisado o pedido, em vista do declínio de competência para processar a ação. Nesta instância revisora, constatando que a agravante não postula sob o benefício da justiça gratuita e nem recolheu o preparo, facultei à parte recorrente oportunidade para melhor lastrear a alegada hipossuficiência econômico-financeira. No despacho de ID 64910529, foi enfatizada a indicação de juntada de extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s) e de declarações (completas) de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente, não atendendo a parte agravante aos comandos a ponto de lastrear a concessão do benefício em apreço. Os documentos acima mencionados, conforme destacado no aludido despacho, configurariam provas mais robustas para aferição casuística da real necessidade de postular em juízo sob os auspícios da gratuidade de justiça. Conquanto facultada oportunidade de fazer provas do alegado, a agravante não cumpriu com seu encargo a contento (CPC, art. 373, I). À vista disso, indefiro do pedido de gratuidade de justiça requestado pela parte recorrente. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Ademais, manifeste-se, ainda, a agravante sobre o pedido de processamento do feito no foro de Barueri- SP, contido nos pedidos da peça recursal. Findo o prazo, com ou sem o atendimento das determinações supradelineadas, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator